Tribunal: STF
Processo: RE 112414
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-28
Data de publicação: 1987-04-28

Ementa:
I.C.M.. AÇÃO DECLARATORIA DO DIREITO AO CREDITAMENTO, EM OPERAÇÕES
ISENTAS DA IMPORTAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA
SENTENÇA QUE A JULGOU PROCEDENTE, PRECLUSO, POREM, O TEMA DA
CORREÇÃO MONETÁRIA, A FALTA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A
DECISÃO DO OUTRO R.E. QUE ABORDAVA ESSA MATÉRIA.